Tribunal: TJMT
Processo: 1010611-46.2024.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010611-46.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR - CPF: 071.725.021-08 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JEAN POOL CORREA - CPF: 570.881.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIANDRA JESSICA PEDROSA DOS SANTOS - CPF: 049.030.081-26 (TERCEIRO INTERESSADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS DE SANTANA - CPF: 006.975.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNA LYSSA PEDROSA DOS SANTOS - CPF: 084.940.341-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal e Cárcere Privado no Contexto de Violência Doméstica. Pedido de reajuste da pena não conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. Desprovimento do Recurso.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, em regime aberto, pela autoria dos crimes de Lesão corporal e Cárcere privado contra sua companheira. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de prova ou, se vencida na tese absolutória, almejou o reajuste da pena
“de acordo com os critérios legalmente admitidos”
.

II. Questão em discussão

2. Aa questões em discussão consistem em: (i)
saber se o pedido para que seja “
reajustada a pena do apelante de acordo com os critérios legalmente admitidos”
é admissível, tendo em vista a ausência de fundamentação desse pedido no recurso; e, (ii) saber
se há provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reajuste da pena não merece conhecimento, uma vez que o recurso não apresentou fundamentação para tal pleito, desrespeitando o princípio da dialeticidade.

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo laudo pericial, pelas palavras da vítima colhidas na fase policial, que foram confirmadas em Juízo por testemunhas.
5. As testemunhas, especialmente os policiais, confirmaram as agressões e o cárcere privado, descrevendo em detalhes as circunstâncias em que a vítima foi encontrada.
6. O exame de corpo de delito constatou equimoses recentes, evidenciando agressões compatíveis com os relatos extrajudiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido de
reajuste da pena
não conhecido. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de fundamentação em pedido recursal impede o seu conhecimento, em observância ao princípio da dialeticidade. 2.
A palavra extrajudicial da vítima, corroborada por laudo pericial e depoimentos judicializados de testemunhas, constitui elemento suficiente para a condenação em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
129, § 13º, e 148, § 1º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.12.2019; STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Marcelo Augusto Moraes Gaspar
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT
., que condenou o apelante como autor do crime de
Lesão Corporal e Cárcere privado
no contexto de violência doméstica contra a mulher
(art. 129, § 13º e art. 148, § 1°, I, CP), à pena
de
3 anos, 11 meses e 1 dia
de

reclusão
, em regime
aberto
(Id. 240344739).

Em suas
razões
recursais, o Apelante almejou a
absolvição
por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) – Id. 240344750.

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 240344752);
igualmente
a PGJ em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 245162186):

“APELAÇÃO DEFENSIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 129, §13º (POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE) E ART. 148, §1º, I, C/C ART. 69, CAPUT, TODOS DO CP – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR CARÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DAS LESÕES – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEPOIMENTO JUDICIAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA – PENA-BASE AUMENTADA EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR MOTIVO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 61, II, F, DO CP EM 1/6 – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1197 DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, I, DO CP E SÚMULA 588 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

Egrégia Câmara:

Ao final das suas razões recursais, quando dos pedidos, o réu
pleiteou, de forma genérica e sem expor as razões da sua pretensão, que
“seja reajustada a pena do apelante de acordo com os critérios legalmente admitidos”
.

No entanto, apesar de ter consignado nos pedidos finais do apelo, verifica-se que a defesa deixou de apresentar as razões que ensejaram tal pretensão, de modo que, não pode ser conhecido esse pedido,
em homenagem ao princípio da dialeticidade
.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, compulsando a sentença primeva, extrai-se que não padece de manifesta ilegalidade.

Nesse contexto, considerando que, quanto ao pedido de reajuste da
pena, o apelante deixou
de apresentar suas razões, impossibilitando o contraditório assegurado ao órgão acusatório, impõe-se o seu não conhecimento.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

“(...) a consolidada jurisprudência do STJ é, há muito, firme no sentido de caber à parte recorrente o indeclinável ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente e violador do princípio da dialeticidade o apelo que não ataca concretamente os fundamentos invocados pelo acórdão recorrido. (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 62795 ES 2020/0016733-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

Nessa esteira,
de ofício
, deixo de conhecer o pedido
de reajuste da
pena.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 7.6.2024, em via pública, na
Travessa dos Bem Te Vis, nº 287, bloco C, apartamento 208, Parque Ohara, Cuiabá/MT
,
Marcelo Augusto Moraes Gaspar
, mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu continuamente a integridade corporal de sua companheira
Geovanna Lyssa Pedrosa dos Santos
e a privou de sua liberdade, mediante cárcere privado.

Conforme a denúncia, após visualizar mensagens no celular da vítima, o réu ficou furioso e iniciou agressões físicas, desferindo tapas no rosto, socos na cabeça, puxões de cabelo e a jogando ao chão, pisando sobre sua cabeça. Em seguida, pegou uma pá e continuou a agressão, quebrando o cabo devido à força aplicada. Após ser retirada por familiares, a vítima foi novamente levada pelo réu à residência do casal e mantida trancada em um quarto por horas, até ser resgatada pela polícia militar, acionada por sua irmã.

Após regular trâmite processual,
Marcelo
foi
condenado
como autor dos crimes de Lesão corporal e
Cárcere privado no contexto de violência doméstica contra a mulher
(art. 129, § 13º e art. 148, § 1°, I, CP), à pena
de 3 anos, 11 meses e 1 dia de

reclusão
, em regime
aberto
.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, almejou sua absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP).

A
existência
dos crimes e sua
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Ids

240344674/75, 240344679,

240344704 e 240344739) e pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 240344669), boletim de ocorrência (Id. 240344670) e Exame de Corpo de Delito (Id. 240344707).

O apelante negou a autoria delitiva em ambas as fases da persecução penal. Entretanto, a negativa de autoria encontra óbice nas seguras provas extrajudiciais, confirmadas em Juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Na fase inquisitiva, a vítima relatou que no dia dos fatos, por volta das 14 horas, estava em casa quando foi abordada pela irmã de seu antigo companheiro, que a questionou sobre seu bem-estar. Nesse momento, o réu chegou ao local, viu a conversa e imediatamente iniciou agressões físicas, desferindo tapas em seu rosto, socos em sua cabeça e puxões de cabelo. A vítima relatou que chegou a ser derrubada e teve a cabeça pisada pelo suspeito. Em seguida, ele pegou uma pá que estava na lavanderia e passou a agredi-la com o cabo da ferramenta, que chegou a se partir em razão da força empregada. Em seguida, conseguiu se desvencilhar e pegou o celular, que estava com seu filho, saindo em disparada e se escondendo no condomínio. O réu lhe procurou e a encontrou, levando-a novamente para a residência. EM seguida, ele pegou o filho e saiu de carro. Sua tia ligou, dizendo que o réu havia passado por sua casa e, assim, sua tia e sua irmã providenciaram um transporte por aplicativo para buscá-la. Permaneceu na residência de sua tia, contudo, o réu chegou no local com um chinelo na mão, lhe exigindo retornasse para casa. Ao chegarem na residência, as agressões físicas continuaram, tendo, em uma delas, o réu desferido golpes que causaram inchaço em seu nariz. Posteriormente, o réu lhe trancou em um quarto e informou que iria buscar o filho na casa de sua tia e que ela ficaria trancada até que ele decidisse libertá-la. Somente deixou o quarto à noite, quando foi retirada pela polícia que acompanhava o réu.

É verdade que judicialmente a vítima alterou substancialmente a narrativa dos fatos, afirmando que, movida por ciúmes e em razão de estar de "TPM", teria iniciado a agressão contra o réu, ressaltando que ele não reagiu com qualquer ato de violência. Além disso, alegou que as lesões constatadas no exame de corpo de delito teriam decorrido de sua rotina de exercícios físicos intensos, como a prática de CrossFit.

Ainda assim, as declarações da vítima em juízo, apresentando uma nova versão dos fatos, não são suficientes para desconstituir o robusto acervo probatório constante dos autos, especialmente seu relato extrajudicial, corroborado pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo e pelo exame de corpo de delito que atestou as lesões compatíveis com a primeira versão apresentada.

Nota-se que, na fase inquisitiva, a testemunha
Jean Pool Corrêa
(policial militar) afirmou que a vítima foi encontrada trancada e que apresentou sinais de lesões corporais evidentes. Além disso, a testemunhas relatou que, em conversa com a vítima, ela confirmou que estava sendo agredida e mantida em cárcere desde as 14 horas daquele dia e precisou esconder o cabo de vassoura debaixo do sofá para não apanhar mais.

Em juízo,
Jean Pool

reafirmou seu depoimento extrajudicial, detalhando as circunstâncias em que a vítima foi encontrada, confirmando que o quarto estava trancado e que ela apresentava lesões visíveis.

De fato, no exame de corpo de delito, o perito registrou a presença de múltiplos ferimentos no corpo da vítima, como equimoses e escoriações (Id. 240344707). Ressalte-se ainda que o perito concluiu que as lesões eram recentes e apresentavam nexo temporal com o relato inicial fornecido pela vítima.

Nesse contexto, pelas palavras extrajudiciais da vítima, confirmadas em Juízo por testemunha e pelo Laudo pericial, extrai-se a certeza de que o apelante praticou os delitos de Lesão corporal e Cárcere privado no contexto de violência doméstica contra a mulher, conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição por falta de provas.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito e invocar a legítima defesa, sem produzir, em contrapartida, prova satisfatória e convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Diante do que foi exposto,
de ofício
, em homenagem ao princípio da dialeticidade, deixo de conhecer o pedido do apelante para

que
“seja reajustada a pena do apelante de acordo com os critérios legalmente admitidos”
e,
no mérito
,
em
consonância
com o parecer da d. PGJ,

nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025